Tribunal: STF
Processo: ARE 1556879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PONDERAÇÃO. DEVER COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. JUNTADA DE MANDATO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.



    1. A presente demanda se enquadra no conceito de direito individual homogêneo, vez que decorre de um único fato gerador, atingindo as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, ou seja, são direitos individuais que possuem características comuns entre um grupo de pessoas, mas que são divisíveis e individualizáveis (art. 81, inc. III, do CDC).



    2. O Sindicato Apelante em 2009 ajuizou a liquidação da sentença atuando como substituto processual dos indivíduos pertencentes à categoria, na qualidade de legitimado extraordinário, no intuito de executar a sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 59.888/96. Por outro lado, a presente demanda se refere, nos termos da inicial, a um cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF, em substituição processual de 10 (dez) sindicalizados, em decorrência do litisconsórcio facultativo multitudinário, conforme previsto no art. 113 do CC, a fim de não comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.



    3. Por não haver previsão expressa no CDC ou em nenhuma outra lei que componha o microssistema dos processos coletivos vedando a limitação do número de substituídos por cumprimento de sentença, deve ser admitida a aplicação extensiva do art. 113, § Iº, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, o que não subtrai a natureza coletiva da demanda. Assim, podería o Sindicato, a priori, propor cumprimento de sentença coletiva limitando o número de substituídos por cumprimento de sentença.



    4. No caso em questão, por óbvio que não se trata de cumprimento de sentença coletivo, o que caracterizaria litispendência em relação ao processo n. 0134432- 69.2009.8.07.0001. Assim, não se tratando de cumprimento de sentença coletivo, conforme acima exposto, o que ensejaria a resolução da demanda de forma liminar por litispendência, outra não seria a possibilidade senão a de considerar que a presente demanda se refere a cumprimento individual de sentença coletiva, na qual cada indivíduo beneficiado pela referida sentença coletiva, ou mesmo um grupo desses indivíduos, em razão do litisconsórcio facultativo, por se tratar de direito individual homogêneo, ingressa com uma ação de caráter individual para que a sentença seja cumprida em relação a si.



    5. O legislador previu, para as hipóteses de liquidação e execução de ações que versem sobre direitos individuais homogêneos, uma legitimidade concorrente, nos termos dos arts. 97 e 98 do CDC, de modo que a execução poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito reconhecido na sentença coletiva, mas também de forma coletiva, por meio do sindicato representativo da categoria.



    6. A Constituição Federal, no art. 8 o, inc. III, estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos".



    7. O Sindicato, na presente demanda, não figura como substituto processual, na qualidade de legitimado extraordinário, vez que já atuou dessa forma quando da proposição da liquidação da sentença sob o n. 0134432-69.2009.8.07.0001, mas na qualidade de legitimado ordinário. A opção por uma nova demanda, expressa a vontade individual de cada um daqueles que foram beneficiados pela sentença proferida na ação coletiva de conhecimento, não em substituição processual, vez que já em curso demanda com essa característica.



    8. Evidente a possibilidade de o causídico postular em juízo sem procuração, a fim de se evitar a prescrição, preclusão, decadência ou para realização de ato urgente, nos ditames do já citado art. 104 do CPC. Contudo, o parágrafo I o do referido artigo dispõe que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.”, o que fora devidamente realizado.



    9. Há óbice para que a parte Apelante invoque a regra prevista no art. 105, §4°, do CPC, vez que o referido normativo trata de procuração outorgada na fase de conhecimento, desde que se mantenham as mesmas partes. Nota-se que os servidores que compõem o polo ativo da presente do presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo não se mostra apta ao processamento da presente demanda.



    10. A parte Exequente requereu a dilação do prazo, o que fora concedido pelo Juízo de origem, e não apresentou os documentos essenciais à propositura da demanda, quais sejam as procurações assinadas pelos representados e seus documentos pessoais. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    11. A sistemática processual civil elenca entre os seus corolários os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas. Entretanto, tais princípios devem ser devidamente ponderados a outros princípios, tais quais o da boa-fé processual e do dever de cooperação, estampado no art. 5o e 6 o do CPC, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. O descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, violam o dever de cooperação.



    12. Os pressupostos processuais são necessários para que a relação jurídica processual exista e se constitua validamente. 12.1) A capacidade postulatória é pressuposto processual de existência, o que faz com que a ausência do mandato inviabilize a postulação inicial, o próprio ajuizamento da demanda se torna ineficaz, e, com isso, sem qualquer efeito a apresentação de documentos a título de cumprimento de sentença. Nesse caso, evidenciado que não houve a ratificação dos atos processuais praticados por advogado sem procuração, tais serão tidos como inexistentes. 12.2) Incabível, portanto, a imposição de qualquer ônus à parte Exequente, ora Apelante, especificamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, vez que a não juntada de procuração faz com que se considere inexistente o ato praticado pela parte.



    13. Apelação desprovida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente